Tribunal: CARF
Processo: 13804.726389/2016-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-26

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13804.726389/2016-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-003.392 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de fevereiro de 2020
Recorrente
TECTOTAL TECNOLOGIA SEM COMPLICACOES S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2011
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. MULTA POR ATRASO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de apresentar
GFIP dentro do prazo fixado para a sua entrega.
PRELIMINAR - NULIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA
A decisão da DRJ não analisou a documentação carreada aos autos pelo
contribuinte, motivo pelo qual a decisão deve ser anulada para apreciação das
provas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para anular a decisão proferida, determinando o retorno dos autos
ao colegiado de primeira instância para que sejam apreciados todos os argumentos da recorrente.

(assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Claudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca
Amoni e Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13804.726389/2016-89
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-003.392 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13804.726389/2016-89

Notificação de lançamento
Trata o presente processo de auto de infração – AI (e-fls.) lavrado pela entrega
da Guia de Recolhimento do FGTS e informações à Previdência Social - GFIP fora do prazo
fixado na legislação.
Tal autuação gerou lançamento de multa correspondente a 2% (dois por cento)
ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante das contribuições informadas, conforme
“Comprovante de Declaração das Contribuições a Recolher à Previdência Social e a Outras
Entidades e Fundos por FPAS”, prevista no artigo 32-A da Lei no 8.212/91.

Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, que, por unanimidade,
foi julgada improcedente pela DRJ.

Recurso voluntário

Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. no
qual alega, em síntese que

3. Após a ciência da lavratura do auto de infração, a Recorrente apresentou Impugnação
a fim de comprovar que realizou a entrega da GFIP no dia 01/11/2011, ou seja, dentro
do prazo fixado por lei, que se findaria em 07/11/2011, conforme demonstra o Protocolo
de Entrega da Conectividade Social no “F4E26EFE.864D40C2.90A0F029.73E8067D”
(Doc. 05 da Impugnação).
4. Ato contínuo, em que pese ter sido devidamente comprovado que a GFIP foi entregue
dentro do prazo estipulado por lei, a E. 2a Turma da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Belo Horizonte (DRJ/BHE) decidiu por julgar a Impugnação
improcedente, tendo ignorado todos os argumentos defendidos pela Recorrente em sua
defesa sob o simples argumento de que “a multa foi aplicada de acordo com a
legislação que rege a matéria”.
5. Entretanto, conforme será demonstrado adiante, os Ilustres Julgadores apreciaram
preliminares de “decadência”, “falta de intimação prévia ao lançamento” e “denúncia
espontânea”, as quais sequer foram ventiladas na Impugnação. Não obstante referida
obscuridade, o acórdão também não se ateve aos documentos juntados, que demonstram
de forma cabal que a declaração GFIP foi apresentada dentro do prazo legal, em
01.11.2011.
6. Por estas razões, resta evidente a necessidade de reforma integral do acórdão
recorrido, para que seja excluída a multa aplicada em decorrência do atraso na entrega
da GFIP, visto que tal situação não se verificou no caso em tela.
(...)
8. Com efeito, o acórdão delibera, em sua maior parte, sobre as supostas alegações
preliminares a respeito de decadência, falta de intimação prévia ao lançamento e
denúncia espontânea, as quais em nenhum momento foram aduzidas pela
Recorrente em sua defesa.
9. O direito que se busca tutelar por meio da Impugnação apresentada é tão cristalino
que a Impugnante se limitou a demonstrar e comprovar que a declaração GFIP foi
entregue dentro do prazo estabelecido por lei, sem aduzir quaisquer outros argumentos
que pudessem, de qualquer forma, embaraçar a análise da defesa.
(...)
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-003.392 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13804.726389/2016-89

16. Nesse sentido, faz-se inequívoca a constatação de que os documentos supracitados
são parte integrante da GFIP objeto do presente Auto de Infração e que o Protocolo de
Entrega da Conectividade Social no “F4E26EFE.864D40C2.90A0F029.73E8067D”
(doc. 05 da impugnação), enviado em 01/11/2016, portanto dentro do prazo legal,
refere-se à entrega da documentação da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações
à Previdência Social da competência do mês de outubro de 2011.
17. Sintetizando, temos o seguinte: (i.) O número de controle da GFIP constante no
Auto de Infração é “EGIoPcePLPB0000-8”; (ii.) O número de controle
“EGIoPcePLPB0000-8”, bem como o número de arquivo “DYT2ygNT6aD0000-1”
constam nos arquivos que integram a GFIP competente ao mês de outubro de 2011;
(iii.) O número de arquivo “DYT2ygNT6aD0000-1” é o mesmo dos arquivos enviados
pela Conectividade Social no dia 01/11/2011.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Conforme os autos, trata o presente processo de auto de infração – AI (e-fls.)
lavrado pela entrega da Guia de Recolhimento do FGTS e informações à Previdência Social -
GFIP fora do prazo fixado na legislação.
Preliminar – do cerceamento de defesa
O processo administrativo fiscal é garantia constitucional do contribuinte, de
forma que não é exigido qualquer valor pecuniário para discutir matéria no âmbito do Poder
Público. Como reza a CRFB/88:

Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
(...)
XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas:
a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade
ou abuso de poder;
(...)

O lançamento fiscal é atividade plenamente vinculada à autoridade
administrativa que, naquela situação, entenda pela ocorrência do fato gerador da obrigação, tem
o dever de ofício de constituir o crédito tributário, nos termos do artigo 142 do CTN, sob pena de
prevaricação.

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-003.392 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13804.726389/2016-89

tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.

Desta forma, cabe ao contribuinte apresentar documentos e provas de fato
impeditivo, modificativo e extintivo do direito da Fazenda de proceder o lançamento.
Todo o iter do processo administrativo fiscal, previsto no Decreto no
70.235/72, está transcorrendo nos estritos limites da legalidade, vez que, o contribuinte fora
intimado para se manifestar tanto mediante apresentação de impugnação ao auto de infração,
quanto da decisão da DRJ, mediante Recurso Voluntário, que, neste momento, está sendo objeto
de apreciação, conforme se vê pelos artigos 15 e 33 do Decreto retro mencionado, aqui
colacionados:

Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.

Logo, afasto a preliminar suscitada.
Do cumprimento da obrigação acessória – entrega da GFIP
O Código Tributário Nacional (CTN - Lei no 5.172/66) diferencia,
expressamente, a obrigação tributária principal da obrigação tributária acessória. Aquela, decorre
do dever de transferir montante pecuniário aos cofres públicos, quitar tributo, conceito este
trazido no artigo 3o do diploma legal:

Art. 3o Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se
possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada
mediante atividade administrativa plenamente vinculada.

Mais a frente, o artigo 113 do CTN não deixa qualquer dúvida quanto a
natureza jurídica distinta das obrigações:

Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.

Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-003.392 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13804.726389/2016-89

A obrigação acessória, como retro mencionado, decorre da legislação tributária
e tem por objeto prestações positivas ou negativas impostas ao contribuinte em prol de auxiliar o
Fisco no recolhimento de tributos, por exemplo, manter livros fiscais, envio de informações,
dentre outras.
Assim, além de distintas, ambas as obrigações são autônomas. Mesmo que o
contribuinte quite seu débito tributário com o Fisco, não fica desobrigado a apresentação da
obrigação acessória, no caso em tela, a Guia de Recolhimento do FGTS e informações à
Previdência Social – GFIP.
O CTN ainda reforça a diferença de ambas as obrigações quando da
delimitação do fato gerador:

Art. 114. Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como
necessária e suficiente à sua ocorrência.
Art. 115. Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma da
legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que não configure obrigação
principal.

Como sanção ao não cumprimento da obrigação acessória in casu, o artigo 32-
A, da Lei no 8.212/91, prevê a incidência de multa sobre o montante das contribuições
previdenciárias informadas no documento ainda que tenham sido integralmente pagas, como se
vê:
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou
omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às
seguintes multas: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009). (Vide Lei no
13.097, de 2015) (Vide Lei no 13.097, de 2015)
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante
das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de falta de
entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento),
observado o disposto no § 3o deste artigo. (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009).
§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II do caput deste artigo, será
considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado para entrega
da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no caso de não-
apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da notificação de
lançamento. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§
2o
Observado
o
disposto
no
§
3o deste
artigo,
as
multas
serão
reduzidas: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
I – à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de qualquer
procedimento de ofício; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II – a 75% (setenta e cinco por cento), se houver apresentação da declaração no prazo
fixado em intimação. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de: (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009).
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-003.392 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13804.726389/2016-89

I – R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem ocorrência de
fatos geradores de contribuição previdenciária; e (Incluído pela Lei no 11.941,
de 2009).
II – R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos. (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009).

Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para afastar a preliminar
suscitada e, no mérito, dar parcial provimento para anular a decisão da DRJ determinando a volta
dos autos à primeira instância para análise dos documentos.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital